Tribunal: STF
Processo: Rcl 43267
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Salete Bezerra Braz contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Processo 1000793-97.2019.8.26.0666, por suposto desrespeito ao CPC e a normas constitucionais.
    A reclamante, em síntese, demonstra inconformismo com o não conhecimento do agravo que interpôs no STJ, para combater decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, e, por isso, aponta a violação de normas previstas no CPC e na Constituição.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal, de súmula vinculante ou demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. 
    Com efeito, a alegação de afronta à lei ou à Constituição não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    Outrossim, também é inepta a exordial da reclamação que contenha afirmação genérica de usurpação de competência.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Outrossim, também constato a existência de outro óbice intransponível.
    Com efeito, após examinar os documentos juntados aos autos, assim como consultar o sítio eletrônico do STJ, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação julgou recurso interposto contra decisão que transitara em julgado em 22/06/2020.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 8/9/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator